Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-91.2006.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSOS DO MP E DA DEFESA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. MATÉRIA DELIMITADA PELO TERMO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DO MP. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DISPAROS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO.
I - Nas apelações interpostas contra as decisões do Tribunal do Júri, o exame pelo Tribunal é delimitado pelo termo, consoante o enunciado no 713 da Súmula do STF: “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.”
Se a Defesa, na interposição do recurso, fundamentou a insurgência somente no art. 593, III, “d”, somente tal questão será analisada.
II - Não se verifica decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
III - Inviável reconhecer a tese de crime impossível quando rechaçada pelos Jurados ao responder negativamente a quesito específico e, além disso, não há elementos de prova que atestem a absoluta impropriedade do objeto.
IV - Determina a avaliação desfavorável da culpabilidade quando as circunstâncias do caso concreto demonstram maior intensidade do dolo, como a quantidade de tiros disparados com a vítima já caída ao chão.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Não se decreta a prisão preventiva na ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, considerando que o réu tem endereço certo nos autos, foi localizado para todas as intimações e compareceu a todos os atos do processo. Além disso, não cometeu outros delitos após os fatos, os quais datam do ano de 2005, sendo que a gravidade concreta, diante de tais circunstâncias, não implica na necessidade da constrição para a garantia da ordem pública.
VII - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
VIII - Recurso da Defesa parcialmente conhecido e nesta parte, desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.